Tribunal: TCU
Processo: 041.564/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3537/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.564/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altivir Cardoso dos Santos (XXX.807.759-XX); Alyne Queiroz Ramos (XXX.832.314-XX); Ana Lucia Gigliotti Goncalves (XXX.945.158-XX); Ana Lucia Silva (XXX.271.436-XX); Ana Lucia Sudbrack Guimaraes (XXX.393.159-XX); Ana Luiza Luz (XXX.110.039-XX); Anderson da Silva Sudre (XXX.051.366-XX); Andre de Almeida Jorge (XXX.952.668-XX); Givaldo Tavares da Silva (XXX.187.708-XX); Sokuchin Uehara (XXX.997.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.